Tribunal: TJSP
Processo: 2126268-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Indeferimento da concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126268-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente DAVID
RANIERI BRITTO BECKER e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126268-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12027
2
Habeas corpus no 2126268-70.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM
UR10

da
Comarca
de
Sorocaba
(PEC
no
0001425-84.2018.8.26.0502)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: David Ranieri Britto Becker

Voto no 12027
HABEAS CORPUS
Execução criminal. Indeferimento da
concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no
62/2020 do CNJ Impossibilidade de análise aprofundada das
provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de
recurso específico Ausência de ilegalidade manifesta Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido liminar, em favor de David
Ranieri Britto Becker, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR10 da Comarca de Sorocaba,
nos autos da execução criminal no 0001425-84.2018.8.26.0502.
Aduz, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime
fechado pela prática do crime do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. Afirma
que David Ranieri formulou pedido de prisão domiciliar com fundamento na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, o qual foi apreciado e indeferido pelo MM.
Juízo a quo em decisão inidônea. Tece comentários sobre a precária situação
do sistema carcerário cujo estado de coisas inconstitucional foi reconhecido
pelo C. STF na ADPF no 347 e à normativa do CNJ relativa à situação de
pandemia. Destaca a desproporcionalidade da medida extrema de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio. Aponta a presença dos
pressupostos da referida recomendação no caso concreto, destacando que o
paciente é “portador de doença pulmonar crônica” e “a resposta imunológica
não corre de maneira suficiente para garantir o combate da enfermidade,
trazendo maior risco de agravamento da doença e de eventual morte.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126268-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12027
3
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de cumprir a pena em liberdade; ou, subsidiariamente, determinar sua
colocação em prisão domiciliar (fls. 01/24)
Indeferida a liminar (fls. 71/73), foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 78/85).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
(...) O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra
medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de
plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado
da justiça ou injustiça da decisão impugnada (...)
(“Recursos
no
processo
penal”,
GRINOVER,
Ada
Pellegrini, 2011, 7a Edição, p. 279).
Com efeito, de acordo com a consulta ao processo de
execução digital, o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do crime de roubo majorado, com término previsto para 15.07.2022 (fls. 01/02
e 317/318 PEC: 0001425-84.2018.8.26.0502).
Em 02.06.2020, o paciente requereu a progressão
antecipada ao regime aberto ou a concessão de prisão albergue domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ; após manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126268-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12027
4
Ministério Público, o pleito foi indeferido pelo d. Magistrado das Execuções em
04.06.2020 (fls. 331/334 e 374/376 PEC: 0001425-84.2018.8.26.0502).
Nesse passo, pretende a impetrante utilizar o presente
remédio constitucional para impugnar decisão para a qual existe recurso
específico, in casu, o agravo em execução.
Além disso, a questão envolve reexame aprofundado das
provas dos autos, inadmissível nos limites estritos desta via, porquanto a prova
cuja análise se permite é somente aquela necessária à verificação da
ocorrência do constrangimento ilegal o qual não restou configurado.
De mais a mais, importante ressaltar que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, conforme
asseverou o d. Magistrado a quo: “a unidade prisional tem adotado medidas
profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão
suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das
celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de
casos suspeitos e quarentena aos novos ingressados no sistema prisional,
restrições no banho de sol para evitar aglomerações). Isso sem contar que as
penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro
atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais
rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas
filas dos hospitais públicos” (fl. 375 PEC: 0001425-84.2018.8.26.0502).
Logo, ainda que o pleito fosse passível de ser analisado
em sede de habeas corpus, inviável seria concessão de prisão domiciliar,
progressão antecipada ao regime aberto ou “revogação da prisão”, sobretudo
diante da gravidade do crime a que foi condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126268-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12027
5
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator